Tribunal: TJDFT
Processo: 0728156-53.2021.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. FRAUDE. TERCEIRO. TUTELA DE URGÊNCIA. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL.
1. O provimento de tutela provisória consiste em medida excepcional, só viável quando haja demonstração da probabilidade do direito e, tratando-se de antecipação dos efeitos do provimento final, devem ser observados os requisitos do risco ao resultado útil do processo e reversibilidade da medida.
2. A pretensão de constrição sobre patrimônio alheio, com base no argumento de ter praticado fraude em negócio jurídico requer a exposição de evidências mínimas da conduta ardilosa praticada pela parte requerida.
3. Recurso conhecido e não provido.